Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos apresentados pela autora em procedimento de liquidação de sentença. Na origem, MARIA LYGIA MANARA MARCONDES requereu a liquidação provisória de sentença coletiva, a qual condenou o BANCO DO BRASIL a ressarcir os mutuários em razão da aplicação equivocada da correção monetária aos contratos de crédito rural e por ocasião do Plano Collor. Por duas vezes o BANCO DO BRASIL foi intimado a apresentar os documentos necessários à elaboração dos cálculos, porém quedou-se inerte. Em vista da recalcitrância do devedor, o juízo oportunizou à autora apresentar as próprias contas, em que apontou o crédito no valor de R$276.140,78. Ao ser intimado acerca das contas apresentadas pela autora, o BANCO DO BRASIL apresentou extratos do contrato, porém não teceu considerações acerca dos cálculos ou do valor que entendia devido. Sobreveio decisão em que o juízo homologou os cálculos da autora e em razão da inércia do devedor. Nas razões recursais, o agravante deduziu questões técnicas acerca de eventual abatimento concedido pela Lei 8.088/90; arguiu excesso de execução e impugnou a forma de cálculo da correção monetária e juros de mora. Por fim, apontou que o valor devido seria de R$88.838,39. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento nos termos das razões. Preparo regular sob ID 38939903. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença formulado por MARIA LYGIA MANARA MARCONDES em face do BANCO DO BRASIL S/A. A requerente alega que foi produtora rural e emitiu no ano de 1989 diversas cédulas de crédito rural em favor do requerido, com a finalidade de financiar a sua atividade agrícola. Sustenta que operações foram quitadas após o “plano Collor”, em março de 1990, com a incidência de correção monetária de 84,32% (IPC), tendo, contudo, o STJ definido que a correção monetária de março de 1990 deveria observar o percentual de 41,28% ((BTNF). Aduz ter direito à diferença da correção monetária cobrada. Requer, ao final, a gratuidade da justiça, a intimação do requerido para que anexe aos autos os originais das Cédulas de Crédito Rural no 89/00064-1 e bem como de extratos e documentos a elas vinculados, bem como a apuração do saldo devido Intimado, o requerido apresentou impugnação, ID 116100757, oportunidade em que se insurge pugna pelo indeferimento da inicial em virtude do não recolhimento das custas processuais, impugna a gratuidade de justiça, invoca a ausência de interesse de agir, a incompetência da Justiça do Distrito Federal, promovendo o chamamento ao processo da União e do BACEN. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição quanto à obrigação de exibir documentos, a necessidade de perícia para apurar o valor efetivamente devido, para determinar se houve a incidência do IPC de 84,32% e lançamento adequado de diferença monetária, para apuração a existência de indenização pelo Proagro, de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, bem como a compensação no caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil. Requer o acolhimento das questões preliminares e a designação de prova pericial. Decisão saneadora no ID 120722777, na qual restou o réu intimado a trazer “os extratos da conta vinculada ao financiamento / conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, os slips bancários XRE712, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização”, em abril de 2022. Diante da inércia do réu, cálculos da autora no 131772664. Documentos apresentados pelo réu somente no ID 132610421, no final do mês de julho de 2022. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Da simples análise dos autos, verifica-se o intuito protelatório do requerido, o qual só apresentou os documentos a que foi regularmente intimado três meses depois. Não seria razoável paralisar o procedimento e, menos ainda permitir que o réu se aproveitasse de sua própria mora. Assim, diante da inércia deliberada do requerido, é patente a necessidade de homologação dos cálculos apresentados pelo requerente. Conclusão. Ante o exposto, declaro liquidada provisória e parcialmente a sentença pelo valor de R$ 276.140,78 (duzentos e setenta e seis mil, cento e quarenta reais e setenta e oito centavos), atualizado até 19/07/2022 (ID 131772665). A liquidante, se desejar, deverá instaurar a fase de cumprimento provisório de sentença, conforme art. 520 e seguintes do CPC. Sucumbente na liquidação pelo procedimento comum, arcará o requerido com as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono da autora, estes fixados em 10% do valor apurado. Transitada em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.” Conforme se verifica da decisão, o juízo homologou os cálculos da autora em razão da inércia do devedor e inexistência de impugnação. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente diversa do que restou decidido, invocando questões de mérito acerca da metodologia dos cálculos e eventual dedução decorrente da Lei 8.088/90. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator